Tribunal: TJPA
Processo: 0808828-66.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808828-66.2025.8.14.0015

APELANTE: ROSA MARIA DA ROCHA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. TEMA 648 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento da ausência de demonstração de prévio pedido administrativo de exibição de documentos, não atendido em prazo razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade ou não de prévio requerimento formulado à instituição financeira para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, bem como a adequação da extinção do processo na forma do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou entendimento no sentido de que a ação de exibição de documentos bancários somente é cabível como medida preparatória quando demonstrados: a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, segundo regulamentação da autoridade monetária.

4. Ausentes tais requisitos, notadamente a comprovação de solicitação prévia não atendida e do pagamento dos custos, revela-se inviável a propositura da ação, por ausência de interesse de agir, razão pela qual se mantém o indeferimento da petição inicial. Jurisprudência pacífica do STJ reafirma a imprescindibilidade desse procedimento administrativo prévio para a configuração da necessidade e utilidade da ação judicial.
5. Não demonstrados os pressupostos delineados pela Corte Superior, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSA MARIA DA ROCHA BARROS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Exibição de Documentos (Proc. nº 0808828-66.2025.814.0015), em face do Banco Bradesco S/A

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas, porquanto a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da presente ação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

A questão travada é simples e não exige maiores delongas.

Em relação a ação de exibição de documento, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou a tese jurídica de que "
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
" (destaquei).

Consequentemente, sem a prova de que houve o prévio pedido administrativo não

atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, não se verifica a utilidade e necessidade da instauração da ação de exibição de documento, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, sendo pacífico entendimento jurisprudencial
[1]
a respeito da matéria.

Consequentemente, incabível a reforma da sentença guerreada, ante a necessidade da proteção do direito fundamental referente ao acesso à justiça.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO o recurso, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO EM TEMPO RAZOÁVEL E DO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a inicial e, consequente, extinguiu a ação de exibição de documentos, por ausência de juntada de documentos indispensáveis para a propositura da ação, e pela falta de interesse processual. 2. Verificar se estão presentes os requisitos indispensáveis para propositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo n. 648/STJ, firmou a tese jurídica de que "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária ." 4. Sem a prova de que houve o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, não se verifica a utilidade e necessidade da instauração da ação de exibição de documento, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial. IV. DISPOSITIVO 5 . Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08303387120248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 19/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025)

Belém, 28/01/2026